Tribunal: TJBA
Processo: 8138337-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138337-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS LEAO MARTINS FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ALEGADA CONTINÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL POR ELA AJUIZADA CONTRA O BANCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART. 56 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8138337-43.2022.805.0001
, em que é apelante,
ANTONIO CARLOS LEAO MARTINS FILHO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça